Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PELA PENDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE FACE A AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA MULTA DECORRENTE DA INFRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE RESTRIÇÃO PARA FINS DE LICENCIAMENTO ENQUANTO NÃO ENCERRADA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 284 §3o DO CTB. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRLV SALVO PENDÊNCIA DE DÉBITO DISTINTO DO APRECIADO NESTA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse anulado o auto de infração descrito nos autos em decorrência da ausência da dupla notificação ou, subsidiariamente, a autorização para parcelamento do valor da multa aplicada.
II. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
III. Inconteste a notificação da autuação, uma vez que possibilitou à parte autora formular a sua defesa prévia apresentada no processo administrativo.
IV. Estabelece o artigo 282 do CTB que “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”.
V. Constata-se que ainda não foi concluído o processo administrativo, uma vez que após a emissão do parecer opinativo e respectiva concordância do Gerente de Registro, a última movimentação dos autos foi a remessa para o NUARE, estando pendente a notificação da aplicação da penalidade. Ocorre que, face a pendência na conclusão do processo administrativo, não há que se falar em ausência de notificação da penalidade. Importante assinalar que a inércia na movimentação do processo administrativo e eventual expedição da notificação da penalidade não é causa, neste momento, a caracterizar qualquer irregularidade, uma vez que ausente o transcurso do prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo.
VI. Lado outro, razão assiste à parte autora acerca da insurgência quanto ao óbice para a expedição do CRLV do automóvel. Isso porque, ausente a demonstração da conclusão daquele processo administrativo constata-se que ainda não estão preenchidos os requisitos para a cobrança da penalidade. Contudo, a multa foi expedida, sendo a infração em análise a única incidente sobre o veículo, impossibilitando a expedição do CRLV.
VII. O STJ já assinalou que “A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. (RESP 1.104.775/RS, REL. MINISTRO CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 1.7.2009). Ademais, o artigo 284 do CTB, que aborda o pagamento da multa, assinala no seu §3o que “não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades”. Desse modo, enquanto pendente a conclusão do processo administrativo e a expedição da notificação da penalidade deve ser possibilitado à parte autora a emissão do CRLV do automóvel, salvo se constatada pendência diversa da analisada nesta demanda.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que o Distrito Federal não aplique qualquer restrição decorrente do auto de infração S002928666 sobre o veículo placa JKE7461, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto pendente a conclusão do processo administrativo no 00055-00125157/2018-67 com o intuito de aferir a regularidade do auto de infração e a consequente expedição da notificação da penalidade. Durante a não incidência da restrição nos termos assinalados deverá ser possibilitado à parte autora a emissão do CRLV do veículo, desde que ausente outros débitos/pendências diverso do auto de infração indicado nestes autos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.